Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-22.2024.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701816-22.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENEUSA TAVARES DE SAO JOSE APELADO: CARLOS ROBERTO SOUSA DE AGUIAR DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Por se tratar de ação de insolvência civil, que envolve possível interesse público, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça (CPC, art. 178, I). 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. Brasília, DF, 25 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO